Tribunal: STF
Processo: HC 124677
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
ementa: Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Delação Anônima. Trancamento de Inquérito Policial. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 



    1. O julgamento monocrático do habeas corpus pelo Ministro Relator, na linha da jurisprudência da Corte, não viola o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso do habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.



    3. Hipótese em que a mera instauração formal do inquérito policial não acarretou restrição a direito constitucionalmente protegido do paciente, limitando-se a polícia judiciária à adoção de providências preliminares para averiguar a idoneidade da delação anônima. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.